Tribunal: TJPA
Processo: 0056029-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056029-59.2012.8.14.0301

APELANTE: NADJA APARECIDA CUNTO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. GESTANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nadja Aparecida Cunto do Nascimento contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, ao reconhecer litispendência entre ação ordinária ajuizada pela embargante e o Mandado de Segurança nº 0023116-24.2012.8.14.0301. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, por entender que os pedidos das ações não são idênticos, defendendo tratar-se de continência. Requer a apreciação do pedido de reconhecimento de antiguidade na carreira e seus reflexos financeiros e funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer litispendência entre a ação ordinária e o mandado de segurança anterior; (ii) determinar se a presente ação poderia prosseguir para apreciação do pedido de antiguidade na carreira e efeitos financeiros decorrentes, mesmo após o trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da litispendência se sustenta na tríplice identidade entre as ações – partes, causa de pedir e pedido –, evidenciando que ambas discutem o mesmo núcleo fático e jurídico relativo ao prosseguimento no curso de formação da Polícia Militar com base na condição de gestante.

A decisão transitada em julgado no mandado de segurança contemplou a pretensão da embargante ao assegurar sua participação no curso de formação da turma 2011-2014, conforme requerido à época, razão pela qual não cabe nova decisão judicial que altere os efeitos daquele julgado.

A pretensão de rediscutir a turma de origem e obter reconhecimento de antiguidade funcional e efeitos financeiros constitui desdobramento do mesmo fato-base já decidido judicialmente, sendo incabível sua rediscussão sob pena de violação à coisa julgada.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, rejeitando adequadamente a tese de continência e mantendo a extinção do feito pela litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Configura-se litispendência quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, sendo incabível nova ação com fundamento em desdobramentos de pretensão já decidida por sentença transitada em julgado.

A pretensão de reconhecimento de antiguidade funcional e reflexos financeiros decorrentes da reintegração à turma de origem não pode ser reexaminada quando já houve decisão judicial definitiva que assegurou o ingresso em outra turma do curso de formação.

Não cabe rediscutir judicialmente fato que não corresponde à realidade efetiva do concurso público, sob pena de violação à coisa julgada e de indevida ingerência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 337, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de julgamento realizada no período de 21.07.2025 até 28.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NADJA APARECIDA CUNTO DO NASCIMENTO em face do acórdão nº 24916366, proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito do processo nº 0056029-59.2012.8.14.0301, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de existência de omissão e contradição na decisão embargada.

A embargante sustenta que, embora respeite o entendimento exarado no julgamento do Agravo Interno, a decisão colegiada incorreu em contradição e omissão ao considerar a ação ordinária por ela proposta como litispendente do Mandado de Segurança nº 0023116-24.2012.814.0301.

Alega que o referido mandado de segurança teve por objeto apenas o prosseguimento do curso de formação da Polícia Militar, com adaptações à sua condição de gestante, enquanto a presente ação ordinária possui pedido mais amplo, abrangendo a antiguidade na carreira, bem como os efeitos financeiros e funcionais decorrentes da reintegração à turma original (2010/2013) – aspectos não contemplados na ação mandamental.

Em suas palavras, afirma que “na atual ação que se trata de uma Ação de Obrigação de Fazer nº 0056029-59.2012.8.14.0301 o pedido é o seguinte: ‘Julgar procedente a Ação em todos os seus termos, e que o réu seja compelido a reconhecer e garantir à autora que possa se formar em conjunto com sua turma iniciante do Curso de Formação de Oficial da PM/2010, para que não perca 11 (onze) meses de sua vida, desperdício de tempo e financeiro, tendo em vista a definição da antiguidade para fins de promoção na carreira e do aumento salarial’” [Num. 25153334 - Pág. 4].

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de reconhecimento da antiguidade na carreira, elemento essencial e não apreciado na decisão.

Aduz que, ao reconhecer litispendência entre as ações, o Tribunal incorreu em contradição, pois a identidade entre os pedidos é apenas parcial, o que configuraria hipótese de continência e não de litispendência.

Sustenta ainda que, mesmo havendo decisão transitada em julgado no mandado de segurança, isso não impediria o julgamento do mérito da presente demanda, por se tratar de causa mais abrangente.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com o esclarecimento de que a presente ação não perdeu seu objeto e que deve ser apreciado o pedido relativo à antiguidade na carreira e aos reflexos decorrentes de sua permanência na turma de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

27147977 - Pág. 1.

Coube-me relatar o feito por distribuição procedida em 05.09.2012 (fl. 315).

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse, conforma consta à fl. 319/321.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da embargante. Vejamos.

Conforme consignando no acórdão embargado, no Mandado de Segurança – Processo n.º 0023116-24.2012.8.14.0301, houve deferimento da liminar para que realizasse o referido Curso de Formação de Oficiais, na forma requerida na inicial, e posteriormente, o mérito foi julgado favorável a apelante concedendo a segurança, sendo que, a decisão veio a transitar em julgado.

Na inicial do presente processo, restou consignado os seguintes pedidos:

“CONCEDA À autora após o término da licença maternidade (que termina em fevereiro de 2013), o SEU RETORNO IMEDIATO, com a finalidade de dar CONTINUIDADE e CONCLUIR O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/2010(turma na qual iniciou e termina em março de 2013), podendo realizar todas provas que perdera durante sua ausência, retornando às atividades normais do curso.”

Que por analogia, aplique à situação da autora o disposto no art.2° do Decreto-Lei n" 1.044 de 21/10/1969 c/c Art.l°,2°,3°, da Lei n° 6.202 de 17/04/1975, continuidade da gestante no curso, ao caso de sua licença maternidade, apenas para que aquela realize as provas que perdera durante a sua ausência, visto que já está estudando as disciplinas domiciliarmente, sem prejudicar o direito indisponível de seu filho.”

Verifiquei ainda a existência de estrita aderência com o objeto deste processo, já que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual, foi confirmada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pois o ordenamento processual consagra como pressuposto processual negativo a litispendência e sua tríplice identidade, a qual, uma vez presente nos autos, impede o prosseguimento da demanda.

É verdade que a embargante defende que haveria continência, sob o fundamento que o pedido da presente ação seria mais abrangente que o formulado no mandado de segurança, por envolver volta à turma anterior com todas as benesses da ascensão na carreira tanto na questão de promoções quanto financeiros.

No entanto, de fato a embargante participou do Curso de Formação da Turma 2011-2014, por força da decisão judicial obtida no Mandado de Segurança, que veio a transitar em julgado, sem sua participação na Turma 2010-2013.

Caso a decisão judicial não estivesse de acordo com sua pretensão, deveria a embargante ter se insurgido contra a mesma, o que não ocorreu.

Importa salientar que o Curso de Formação é uma fase do Certame e a embargante não pode obter, na via judicial, nova decisão declarando sua participação no Curso de 2010-1013, criando um fato que não corresponde à realidade, posto que foi assegurado a embargante o acesso ao Curso de Formação de acordo com seu estado de gravida, sem que haja preterição por outros candidatos.

Assim, os efeitos da decisão judicial não podem ser alterados por nova decisão judicial, sob pena de afronta a coisa julgada,
ocorrida posteriormente
, e ingerência indevida do Judiciário na avaliação que foi realizada na esfera administrativa competente.

A
nte o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 29/07/2025